Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702083-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SAVIO JOSE DE MOURA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em diligência. Ao requerente para instruir o processo com o Relatório de Situação Processual Executória, esclarecer o andamento do processo de execução e, se o caso, com a sentença de extinção da pena e respectiva certidão de trânsito em julgado. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR